Tribunal: TJSP
Processo: 1010973-37.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização securitária. Improcedente.

Gratuidade da justiça indeferida. Recolhimento das custas iniciais e ausência de prova da modificação de sua situação financeira. Diferimento rejeitado. Concessão de parcelamento do preparo recursal. Prova do pagamento das primeiras parcelas.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialética. embora, de fato, em algumas

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização securitária. Improcedente.

Gratuidade da justiça indeferida. Recolhimento das custas iniciais e ausência de prova da modificação de sua situação financeira. Diferimento rejeitado. Concessão de parcelamento do preparo recursal. Prova do pagamento das primeiras parcelas.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialética. embora, de fato, em algumas partes, não haja impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença, em outras, restou manifestado o inconformismo, o que justifica a análise das razões recursais.

Mérito. Contrato de seguro de vida em grupo. Cobertura de invalidez por doença funcional que exige a perda da existência independente do segurado. Apuração em perícia de que o autor possui limitação moderada em razão de doença, mas que não apresenta invalidez funcional permanente total. Impossibilidade de enquadramento em "outros riscos cobertos". Avaliação de invalidez funcional inferior ao mínimo de 60 pontos. Critérios exigidos pelo INSS para a concessão de benefícios previdenciários não são os mesmos necessários à cobertura securitária. Quadro clínico que não se insere nas hipóteses de riscos assumidos pela seguradora. Inteligência do artigo 757 do Código Civil. Falta de orientação imputada à empregadora, que sequer faz parte da lide, que não merece prosperar. Autor que tinha ciência dos termos do contrato celebrado entre as partes. Indenização que não é devida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.